Tribunal: STF
Processo: RE 97120
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-NOMEAÇÃO DE MEDICO MILITAR PARA O CARGO AUTARQUICO DE MEDICO CIVIL.
-O PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PROIBE A
NOMEAÇÃO E A POSSE, EM CARGO PÚBLICO PERMANENTE CIVIL, DE MILITAR DA
ATIVA, MAS, SIM, ESTABELECE QUE, UMA VEZ EMPOSSADO (O QUE PRESSUPOE
QUE, QUANDO DA POSSE, ESTEJA ELE NA ATIVA), SERÁ IMEDIATAMENTE
TRANSFERIDO PARA A RESERVA, COM OS DIREITOS E DEVERES DEFINIDOS EM
LEI.
-CONCILIAÇÃO DOS PARAGRAFOS 4. E 9. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
-DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.